Tribunal: TJSP
Processo: 1006155-51.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r Municipal no 841/2016 – Não cabimento – Exegese do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Aplicação da Lei Complementar Municipal no 633/2010 – Cargo de Dirigente de Creche reservado à extinção quando entrar em vacância – Manutenção momentânea dessa repartição na estrutura da Administração – Autora que se aposentou no referido cargo de Dirigente de Creche – Inexistência de provas de reenquadramento e de alteração da denominação desta função para Coordenador de Assuntos Pedagógicos – Ação julgada improcedente – Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1006155-51.2018.8.26.0590; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Município de São Vicente – Servidora inativa – Pedido de revisão de aposentadoria com base no reenquadramento da carreira na referência "G5", nos termos da Lei Complementar Municipal no 841/2016 – Não cabimento – Exegese do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Aplicação da Lei Complementar Municipal no 633/2010 – Cargo de Dirigente de Creche

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Município de São Vicente – Servidora inativa – Pedido de revisão de aposentadoria com base no reenquadramento da carreira na referência "G5", nos termos da Lei Complementar Municipal no 841/2016 – Não cabimento – Exegese do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Aplicação da Lei Complementar Municipal no 633/2010 – Cargo de Dirigente de Creche reservado à extinção quando entrar em vacância – Manutenção momentânea dessa repartição na estrutura da Administração – Autora que se aposentou no referido cargo de Dirigente de Creche – Inexistência de provas de reenquadramento e de alteração da denominação desta função para Coordenador de Assuntos Pedagógicos – Ação julgada improcedente – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500173
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006155-51.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante ISA CRISTINA
DE CARVALHO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO VICENTE e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNIC.DE SÃO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006155-51.2018.8.26.0590 - Voto no 28940 Página 2 de 4
VOTO No 28940
APELAÇÃO CÍVEL No 1006155-51.2018.8.26.0590
FORO DE ORIGEM: SÃO VICENTE
APELANTE(S): ISA CRISTINA DE CARVALHO SANTOS
APELADO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Município de São Vicente
Servidora inativa Pedido de revisão de aposentadoria com base
no reenquadramento da carreira na referência “G5”, nos termos
da Lei Complementar Municipal no 841/2016 Não cabimento
Exegese do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
Aplicação da Lei Complementar Municipal no 633/2010 Cargo
de Dirigente de Creche reservado à extinção quando entrar em
vacância
Manutenção momentânea dessa repartição na
estrutura da Administração Autora que se aposentou no referido
cargo de Dirigente de Creche
Inexistência de provas de
reenquadramento e de alteração da denominação desta função
para Coordenador de Assuntos Pedagógicos
Ação julgada
improcedente Apelação não provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Isa Cristina de Carvalho
Santos contra r. sentença do digno Juízo da Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Vicente (fls 185/189), que julgou improcedente ação
ajuizada em face do Município de São Vicente e do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos Municipais de São Vicente, com
pedido de revisão de aposentadoria com base no reenquadramento da
carreira na referência “G5”, nos termos da Lei Complementar Municipal
no 841/2016, bem como pagamento das parcelas vencidas acrescidas de
atualização.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) o cargo de
Dirigente de Creche passou a receber a denominação de Coordenação de
Assuntos Pedagógicos; b) Observância aos termos da Lei Municipal no
841/2016; c) ausência de reenquadramento funcional (fls 194/200).
Apelo respondido (fls 206/218).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006155-51.2018.8.26.0590 - Voto no 28940 Página 3 de 4
É o relatório.
1- Isa Cristina de Carvalho Santos cobra da Prefeitura de
São Vicente e do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de
São Vicente, com base da Lei Complementar Municipal no 841/2016,
revisão de sua aposentadoria com reenquadramento da carreira na
referência “G5”, bem como pagamento das parcelas vencidas acrescidas
de atualização.
Diz em síntese que ingressou nos quadros dessa Prefeitura
em setembro/1992, e que em abril/2003 foi nomeada para exercer o
cargo de Dirigente de Creche, função esta que passou a receber a
denominação de Coordenador de Assuntos Pedagógicos por força da Lei
Complementar Municipal no 633/2010, mas, não obstante a edição da
Lei Complementar Municipal no 841/2016, não teve a carreira
reestruturada e nem tampouco o salário reajustado, fato que refletiu no
cálculo dos proventos recebidos a partir de julho/2017.
2- Ao mérito:
É de conhecimento geral o disposto no artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil. E lecionam Fredie Didier Junior, Paula
Sarno Braga e Rafael Oliveira que o CPC, ao distribuir o ônus da prova,
levou em consideração três fatores; a) a posição da parte na causa (se
autor, se réu); b) a natureza dos fatos em que se funda sua
pretensão/exceção (constitutivo, extintivo, impeditivo ou modificativo do
direito deduzido); c) e o interesse em provar o fato. Assim, ao autor
cabe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova
do fato extintivo, impeditivo ou modificativo deste mesmo direito (art.
373 CPC).
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006155-51.2018.8.26.0590 - Voto no 28940 Página 4 de 4
O fato constitutivo é o fato gerador do direito afirmado pelo
autor em juízo. Compõe um suporte fático que, enquadrado em dada
hipótese normativa, constitui uma determinada situação jurídica, de que
o autor afirma ser titular. Como é o autor que pretende o
reconhecimento deste seu direito, cabe a ele provar o fato que
determinou seu nascimento (Curso de Direito Processual Civil, volume
2, 13a edição, página 130, JusPodivm, 2018).
De rigor a manutenção da sentença a quo.
Consoante disposto na Lei Complementar Municipal no
633/2010, artigo 1o, inciso II, o cargo de Dirigente de Creche foi
destinado à extinção quando entrar em vacância (fls 55).
Saliento que o cargo de Dirigente de Creche ainda continua
válido, situação que irá se modificar com a aposentadoria ou exoneração
do último servidor em exercício nesta atividade, como salientou a
Fazenda Municipal (fls 57).
A documentação trazida ao feito atesta a manutenção por
ora do ofício nos quadros da Administração, tanto é que a autora,
nomeada em abril/2003, aposentou-se como Dirigente de Creche em
maio/2017 (fls 14/27, 109/115).
Nestes termos, inexistem provas de reenquadramento da
função de Dirigente de Creche e de alteração da denominação desta para
Coordenador de Assuntos Pedagógicos, sendo descabido o pedido
inicial.
Por meu voto, nego provimento à apelação.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator